Tribunal: TJES
Processo: 5000636-82.2024.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-82.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOVELINA PEREIRA MARQUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, por suposta contratação não reconhecida de empréstimo consignado.

2.A sentença reconheceu a inexistência do contrato, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado pela parte autora; e (ii) saber se a contratação e os descontos subsequentes justificam a devolução dos valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é regida pelo CDC, mas a inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, o que não foi demonstrado.

5.O banco apresentou contrato com assinatura semelhante à da autora e com endereço idêntico ao constante na petição inicial.

6.A autora, em depoimento pessoal, reconheceu que a assinatura “parece ser dela” e confirmou que costuma contratar empréstimos.

7.Histórico bancário apresentado é compatível com a operação contratada.

8.O lapso de mais de três anos entre os descontos e o ajuizamento da ação contraria a tese de desconhecimento.

9.Não comprovada a ocorrência de vício de consentimento ou fraude, deve ser mantida a validade do contrato. Inexistente abalo extrapatrimonial concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e inexistente vício de consentimento, deve ser reconhecida a validade do contrato. 2. A negativa genérica do consumidor, desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente para ensejar a declaração de inexistência da relação jurídica nem a reparação por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000636-82.2024.8.08.0019

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: JOVELINA PEREIRA DE LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, por suposta contratação não reconhecida de empréstimo consignado.

2.A sentença reconheceu a inexistência do contrato, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado pela parte autora; e (ii) saber se a contratação e os descontos subsequentes justificam a devolução dos valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é regida pelo CDC, mas a inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, o que não foi demonstrado.

5.O banco apresentou contrato com assinatura semelhante à da autora e com endereço idêntico ao constante na petição inicial.

6.A autora, em depoimento pessoal, reconheceu que a assinatura “parece ser dela” e confirmou que costuma contratar empréstimos.

7.Histórico bancário apresentado é compatível com a operação contratada.

8.O lapso de mais de três anos entre os descontos e o ajuizamento da ação contraria a tese de desconhecimento.

9.Não comprovada a ocorrência de vício de consentimento ou fraude, deve ser mantida a validade do contrato. Inexistente abalo extrapatrimonial concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e inexistente vício de consentimento, deve ser reconhecida a validade do contrato. 2. A negativa genérica do consumidor, desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente para ensejar a declaração de inexistência da relação jurídica nem a reparação por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JOVELINA PEREIRA DE LIMA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Alega a parte autora, em síntese, que não reconhece a contratação do empréstimo consignado que originou os descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual pleiteia: (a) a declaração de nulidade do contrato; (b) a devolução em dobro dos valores descontados; e (c) a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10989134):

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 010011003886), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

B)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$ 5.120,00
(cinco mil e cento e vinte reais)

–
valor já em dobro
, que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

C)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Fica autorizada a compensação do valor recebido na conta do autor
, qual seja, a importância de R$ 2.609,05 (dois mil, seiscentos e nove reais e cinco centavos).

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10989136), reiterando a tese de validade da contratação. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais e a exclusão da devolução em dobro.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 10989140), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido – IDs 10989136 e 10989137.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Ausentes preliminares e questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

A controvérsia gira em torno da alegação da parte autora de que não contratou o empréstimo consignado que vem sendo descontado mensalmente de seu benefício previdenciário, requerendo, por isso, a nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Inicialmente, embora a autora alegue desconhecer a contratação, reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e art. 17 do CDC), visto que se trata de relação de consumo. No entanto, isso não implica automaticamente na inversão do ônus da prova, a qual depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica da parte autora (art. 6º, VIII, do CDC).

Na hipótese, tais requisitos não se encontram presentes. Ao contrário, a instituição financeira apresentou documento que comprova a contratação (ID 10988873),cujo endereço indicado coincide ao informado pela própria autora na petição inicial. Ademais, em depoimento pessoal, a autora reconheceu que a assinatura no contrato “parece ser dela” e confirmou que costuma realizar empréstimos (03 min 50 seg - ID 10988883), o que enfraquece a alegação de desconhecimento da operação.

O histórico de operações bancárias (ID 10988856) reforça a compatibilidade entre o perfil financeiro da autora e a operação contratada.

Nesse contexto, não restou demonstrada a existência de fraude ou de vício de consentimento a justificar a anulação do contrato. Ausente falha na prestação do serviço, não há falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais, cuja caracterização exige prova do abalo extrapatrimonial concreto, o que não se verificou nos autos.

Chama atenção, ademais, o lapso temporal de mais de três anos entre o início dos descontos (março de 2021) e o ajuizamento da demanda (junho de 2024), o que contraria a tese de desconhecimento da operação, visto que não se mostra crível que, durante todo o período a autora/recorrida não tenha observado tais descontos.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela regularidade da contratação, com a anuência da parte autora, inexistindo elementos que justifiquem a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente a sentença
e julgar
improcedentes os pedidos iniciais
.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais
, ante a ausência de contrariedade jurisprudencial.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato supostamente firmado entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da contratação e do desconto realizado no benefício previdenciário da consumidora.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“[...] Com efeito, em análise ao contrato lançado aos autos pela requerida (id. 50396971), verificaram-se divergências nos dados cadastrais da parte autora, com informações distintas da realidade, como seu estado civil, bem como há de se ressaltar que em consulta pública ao CNPJ registrado em contrato tem-se que o correspondente bancário que supostamente realizou a transação a teria realizado da cidade de Guaiúba-CE, fato incongruente com as alegações defensivas no sentido de que o contrato foi assinado presencialmente pela autora.”

Por conseguinte, diante de ausência de validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, devida a restituição dos valores indevidamente auferidos pela instituição financeira, em dobro, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC e o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora, cujo patamar fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.